Tribunal: TJDFT
Processo: 0702922-93.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Processo penal. Habeas corpus. Medidas protetivas de urgência. Relação homoafetiva masculina. Fundamentação em tipo penal com elementar "mulher" (art. 147-b, cp). Tema 1249 do STJ. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado para suspensão da ação penal no 0709946-94.2025.8.07.0005, em tramitação no 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF, em que o ora paciente é réu.
1.1. A impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, argumentando: a) a inaplicabilidade da Lei no 11.340/2006 e do tipo penal do art. 147-B do CP ("violência psicológica contra a mulher") a relações homoafetivas masculinas, por violação ao princípio da legalidade e vedação à analogia in malam partem; b) a ausência de risco atual e de contemporaneidade a justificar a manutenção das medidas, uma vez que o relacionamento afetivo entre as partes se encerrou e o paciente já se retirou do lar comum; c) a incompatibilidade da manutenção de medidas protetivas, por prazo indeterminado, com o rito dos Juizados Especiais Criminais. Pleiteia, assim, a revogação integral das restrições impostas.
1.2. Indeferi o pedido liminar (ID 78010728). O Ministério Público oficiou pela denegação da ordem (ID 79058010).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão cingem-se a verificar: (i) a aplicabilidade ou não da Lei no 11.340/2006 e do tipo penal do art. 147-B do Código Penal ("violência psicológica contra a mulher") a relações homoafetivas masculinas; (ii) a ausência de risco atual a justificar a manutenção das medidas protetivas; (iii) incompatibilidade da manutenção das referidas medidas por prazo indeterminado com o rito dos Juizados Especiais.
III. Razões de decidir
3. O argumento da impetrante referente à inaplicabilidade da Lei Maria da Penha e, sobretudo, do artigo 147-B do Código Penal (violência psicológica contra a mulher) a relações homoafetivas masculinas, sob a alegação de vedação à analogia in malam partem, não encontra amparo na jurisprudência constitucional consolidada e deve ser afastado como fundamento para a revogação das medidas protetivas de urgência.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar a inércia legislativa, expandiu o âmbito de proteção das medidas protetivas para abarcar situações de hiato normativo que resultam em proteção deficiente de grupos vulneráveis. Por ocasião do julgamento do MI 7452/DF, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela mora legislativa do Congresso Nacional, ante a inexistência de norma protetora a homens GBTI+, situação comprometedora de direitos fundamentais, e em razão disso determinou ser aplicável analogicamente os dispositivos da Lei Maria da Penha para abarcar toda população LGBTQIA+ (STF. Plenário. MI 7.452/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 24/02/2025). Esta decisão do Supremo Tribunal Federal superou a literalidade estrita, com fundamento na isonomia e na necessidade de tutela adequada aos direitos fundamentais, reconhecendo, por interpretação analógica in bonam partem — e não in malam partem — um mecanismo de proteção para um grupo que, embora não seja composto por mulheres, pode apresentar dinâmicas de vulnerabilidade e subalternidade no contexto familiar/afetivo.
5. Destaque-se que a decisão proferida pelo Juízo a quo declinou da competência especializada da Vara de Violência Doméstica, mas manteve apenas a aplicação das medidas protetivas (que possuem natureza cautelar e não penal), desvinculando-se do processamento da infração penal subjacente no rito especial e preservando o caráter protetivo da medida. Consequentemente, a discussão sobre a correta tipificação penal da conduta (eventual enquadramento em crimes como ameaça, tipificado no CP, ou a aplicação específica do art. 147-B do CP, cuja elementar feminina é clara) não se confunde com a validade das medidas protetivas em si, que ostentam natureza jurídica autônoma de tutela inibitória, tal como reconhecido pela doutrina e pelos Tribunais Superiores, e cuja finalidade é exclusivamente preventiva, voltada a coibir a reiteração da violência e garantir a integridade da vítima.
6. Quanto à alegação de ausência de risco atual para manutenção da medida cautelar e à suposta ilegalidade da vigência da medida por prazo indeterminado, a impetração não comprovou a inexistência do perigo, a justificar a imediata revogação das medidas por meio do presente writ. As medidas protetivas de urgência, conforme amplamente debatido, possuem natureza de tutela inibitória que perdura enquanto subsistir a situação de risco. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema 1.249, delimitou de forma clara a dinâmica temporal e revisional dessas cautelares, estabelecendo a premissa de que sua duração está intimamente vinculada à persistência do risco e não a um calendário fixo.
7. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema 1.249, estabeleceu as seguintes teses: “1) As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua natureza jurídica não se subordina à existência atual ou vindoura de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal. Esta premissa reforça o caráter preventivo e autônomo das medidas, desvinculando sua subsistência do resultado da persecução penal ou da investigação. 2) A duração das medidas protetivas de urgência vincula-se à persistência da duração de risco da mulher, razão pela qual deve ser fixada por prazo temporalmente indeterminado. O termo ‘indeterminado’ não se confunde com ‘perpétuo’ ou ‘eterno’, conforme já esclarecido pela Corte, mas sim indica a ausência de um prazo fixado previamente, devendo o Juízo singular reavaliar a necessidade de sua manutenção, o que afasta a tese de excesso de prazo temporal. 3) Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito ou absolvição do acusado não origina necessariamente a extinção da medida protetiva de urgência. Máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida. 4) Não se submete a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser avaliadas pelo magistrado de ofício ou a pedido do interessado quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A situação deve ser sempre precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor”. (STJ. 3a Seção. REsp 2.070.717 MG, REsp 2.070.857 MG, REsp 2.070.863 MG, Rel. para o acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 13/11/2024).
8. Assim, o argumento da defesa de que o paciente deixou o lar comum e de que inexistem fatos novos, por mais relevante que seja, constitui alegação de mérito do incidente cautelar que deve ser devidamente comprovada e debatida sob o crivo do contraditório na origem, sendo insuficientes os elementos unilaterais trazidos aos autos do writ, como um vídeo de saída do imóvel. A ausência de coabitação, por si só, não elimina o risco de contato, perseguição ou futuras ameaças, especialmente quando o histórico aponta para violência psicológica e manipulação de natureza patrimonial e coercitiva, o que exige cautela reforçada por parte do Juízo.
9. O Juízo a quo, em suas sucessivas decisões, inclusive mencionou a necessidade de aprofundamento probatório com a juntada do inquérito policial para avaliar a permanência do risco. Desconsiderar essa necessidade de instrução, na via sumária do Habeas Corpus, implicaria suprimir indevidamente a instância ordinária de apreciação da prova e violar a garantia do contraditório do ofendido, que deve ser ouvido antes de qualquer revogação das medidas, conforme expressamente previsto na tese 4 do Tema 1.249.
10. Diante desses elementos, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal a ser sanado pela via do Habeas Corpus, devendo ser prestigiada a decisão da autoridade coatora que, em juízo de cautela e observância às orientações dos Tribunais Superiores, manteve as medidas enquanto não houver comprovação cabal, sob o devido contraditório, da cessação do risco à integridade da parte ofendida, sendo certo que o paciente dispõe dos meios adequados na origem para postular a reavaliação da cautelar, instruindo o pedido com as provas necessárias.
IV. Dispositivo
11. Ordem Denegada.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-B.
Jurisprudência relevante citada: STF, Plenário. MI 7.452/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 24/02/2025; STJ. 3a Seção. REsp 2.070.717 MG, REsp 2.070.857 MG, REsp 2.070.863 MG, Rel. para o acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 13/11/2024.